Tribunal: TJMT
Processo: 1035351-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035351-81.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 362.723.021-34 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), DEUSDETE PEREIRA GARDEZ - CPF: 482.013.241-53 (RECORRIDO), EDGAR ANDRADE DE FARIAS - CPF: 587.397.859-04 (RECORRIDO), EDINO DA SILVA GAMA - CPF: 415.936.771-20 (RECORRIDO), EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 395.362.621-34 (RECORRIDO), ILDOMAR NUNES DE MACEDO - CPF: 353.884.041-53 (RECORRIDO), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (RECORRIDO), JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 550.294.261-91 (RECORRIDO), JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 491.367.711-04 (RECORRIDO), JOSE GARCIA GOMES MARTINS - CPF: 327.672.001-97 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO FERNANDES - CPF: 513.665.411-20 (RECORRIDO), MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRIDO), NILZA TEREZA RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 766.961.541-91 (RECORRIDO), RENIR EVARISTO DA SILVA - CPF: 328.354.421-20 (RECORRIDO), RILDO CESAR AMARAL SILVA - CPF: 378.011.801-78 (RECORRIDO), TENORIO FERREIRA - CPF: 207.725.641-91 (RECORRIDO), WASD CANDIDO DE JESUS - CPF: 353.092.021-53 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS – FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – SENTENÇA RATIFICADA.

É devido ao servidor público estadual aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Os honorários advocatícios serão definidos, quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA, DEUSDETE PEREIRA GARDEZ, EDGAR ANDRADE DE FARIAS, EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA, JOSÉ ROBERTO FERNANDES, MAURA MÁRCIA SILVA DE ARRUDA, NILZA TEREZA RIBEIRO DE MORAIS, RILDO CÉSAR AMARAL SILVA, TENÓRIO FERREIRA e WASD CÂNDIDO DE JESUS

contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional e licenças-prêmio não usufruídas pelos autores, com base nos períodos aquisitivos indicados na inicial, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e acrescidos de juros e correção monetária,
conforme decisões do Supremo Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146-MG e do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE
(id. 90634566).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496 do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opinou pela ratificação da sentença (id. 94482992).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, para reconhecer o dever de pagamento aos Autores das férias, acrescidas do terço constitucional, e licenças-prêmio não usufruídas.

Denota-se dos autos que todos os Autores são servidores públicos estaduais (Policiais Militares), aposentados e transferidos para reserva remunerada sem que lhe fossem pagos os valores referentes aos períodos de férias e licenças-prêmio não usufruídos.

Desse modo, pretenderam a condenação do Estado de Mato Grosso, com base na Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do Requerido, que apresentou contestação (id. 90634542), devidamente impugnada pelos Requerentes (id. 90634558).

Intimadas para se manifestarem quanto as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

No tocante à prova do direito às licenças-prêmios e férias ora reclamadas, os documentos juntados pelas partes comprovam a existência do direito alegado por cada autor, conforme segue:

a) André Carlos de Oliveira, CERTIDÃO n° 552/DGP/CMMCE/GM/18–CNPJ/PMMT N°.24.672.842/0001-58;

b) Deusdete Pereira Gardez, CERTIDÃO n°517/DGP/CMMCE/18–CNPJ/PMMT N° 24.672.842/0001-58;

c) Edgar Andrade de Farias, CERTIDÃO n° 551/DGP/CMMCE/GM/18–CNPJ/ PMMT N°.24.672.842/0001-58;

d) Emiliano Francisco de Souza, CERTIDÕES n° 013 e 014 expedida em 15/06/2018 pelo Quartel do Comando Geral;

e) José Carlos Rodrigues de Souza, CERTIDÃO n° 569/DGP/CMMCE/GM18– CNPJ/PMMT N°. 24.672.842/0001-58;

f) José Roberto Fernandes, CERTIDÃO n° 570/GM/CMMCE/DGP/18– CNPJ/PMMT N°.24.672.842/0001-58;

g) Maura Márcia Silva de Arruda, CERTIDÃO n° 423/DGP/CMMCE/GM/18 - CNPJ/PMMT N°.24.672.842/0001-58;

h) Nilza Tereza Ribeiro de Morais, CERTIDÃO n°625/GM/CMMCE/DGP/PMMT/18–CNPJ/PMMT N°24.672.842/0001-58;

i) Rildo Cesar Amaral Silva, CERTIDÃO n° 589/GM/CMMCE/DGP/PMMT/18 – CNPJ/PMMT N° 24.672.842/0001-58;

j) Tenório Ferreira, CERTIDÃO n° 011, expedida em 13/06/2018 pelo Quartel do Comando Geral;

k) Wasd Candido de Jesus, CERTIDÃO n° 567/DGP/CMMCE/GM/18 – CNPJ/PMMT N°. 24.672.842/0001-58;

(...)

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos autores, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional e licenças-prêmios não usufruídas pelos autores, conforme períodos aquisitivos indicados na inicial, devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença, valores que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária.

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo c. STJ no REsp 1.495.146-MG e pelo e. STF no RE 870.947/SE, sendo que, quanto à correção monetária, essa deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

No que tange à cobrança de imposto de renda sobre o pagamento da licença prêmio, essa deve ser afastada, em cumprimento à SÚMULA N. 136, STJ, O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.

Sem custas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, esses que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4o, inciso II, do CPC (id. 90634566).

À luz do art. 496 do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não arguidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passo à reanálise da sentença.

O objeto da ação é verificar se os Autores fazem
jus
ao recebimento dos valores correspondentes as férias e licenças-prêmio não gozadas antes de suas transferências para a inatividade.

Pois bem. A Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), assim dispõe:

Art. 89. O militar estadual fará jus a 30 (trinta) dias de férias, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados consecutivos, a contar da data de inclusão, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

§ 1o Independente de solicitação será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares.

(...)

§ 3o É facultado ao militar estadual converter 1/3 (um terço) de suas férias em abono pecuniário, desde que requeira com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência do seu início.

(...)

§ 5o Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, referente aos períodos de férias não gozadas, mediante requerimento.

(...)

Art. 91. Somente em casos de interesse da segurança pública, de preservação da ordem, de extrema necessidade do serviço, ou transferência para inatividade, o militar terá interrompido ou deixará de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiver direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos.

Assim, se o servidor deixa de gozar férias antes de sua sua aposentadoria e o Estado deixa de computá-las em dobro como tempo de serviço para fins de sua transferência para a inatividade, faz
jus
à indenização correspondente, independentemente de comprovação dos motivos da ausência de gozo.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635) consolidou o seguinte entendimento:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.

(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 6-3-2013 PUBLIC 7-3-2013).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

"É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração" (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

- Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1167562/RS, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, julgado em 7/5/2015, DJe 18/5/2015).

A pretensão dos Autores, portanto, está legalmente amparada e a recusa da indenização das férias não usufruídas implica enriquecimento sem causa do ente público.

Do mesmo modo, a licença-prêmio por assiduidade é prevista no artigo 109 do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar Estadual n. 004/1990. Confira-se:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§1
o
. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

Logo, a cada quinquênio ininterrupto no Serviço Público Estadual, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, permitida a sua conversão em espécie.

Anota-se que a Lei Complementar Estadual n. 293/2007, que alterou e acresceu alguns dispositivos à Lei Complementar 004/1990, não vedou a conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois o
caput
do artigo 109 permaneceu inalterado.

Assim,
é obrigatório o pagamento da licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado, e que não foi computada para fins de aposentadoria, sob pena de se caracterizar enriquecimento indevido da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8 – Ministro Humberto Martins – Segunda Turma – j. 7.6.2016).

No mesmo sentido, os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA –- IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0032265-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019 – publicado em 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

INTERRUPÇÃO -

NÃO OCORRÊNCIA -

ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32 - REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição.

2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (RAC/RNS n. 1001129-07.2018.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).

Nessa esteira, é indiscutível o direito do Autor a conversão em espécie das licenças-prêmios não gozadas, conforme períodos indicados na inicial.

Assim, quanto à matéria de mérito, a sentença deve ser mantida.

Da mesma forma, tal como consignado pelo Juízo
a quo
, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na liquidação da sentença, conforme critérios e limites estabelecidos no art. 85, § 3
o
, I a V, e § 4
o
, II, do CPC.

Quanto aos índices de juros e correção monetária, o ato sentencial também deve ser ratificado.

Ao julgar o RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, pela inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29/06/2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Assim, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, Tema n. 905, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

Referido julgado apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, razão pela qual formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ
–
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
–
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO
–
"TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação judicial referente a servidor público:

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Exatamente estes os termos da sentença.

Forte nessas razões, em reexame,
RATIFICO INTEGRALMENTE
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021